Tribunal: TJBA
Processo: 8002331-93.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002331-93.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KATIANE DA SILVA SANTOS CONCEICAO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA (OAB:BA688-A) APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES (OAB:BA47385-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual a autora, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria de Educação do Município de Serrinha/BA, pleiteava a implantação e o pagamento de adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio (5% a cada cinco anos), previsto na Lei Municipal nº 749/2007, além do anuênio (1% a.a.) já percebido com fundamento na Lei Municipal nº 690/2006. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e indeferiu o pedido, por entender vedada a cumulação de adicionais com o mesmo fato gerador, em razão do art. 37, XIV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, quando ambos possuem como fundamento o tempo de efetivo exercício no serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários com o mesmo fato gerador, a fim de evitar o chamado "efeito cascata", ou seja, a concessão de múltiplas vantagens fundadas no mesmo título — o tempo de serviço público. 4. O adicional de anuênio, previsto no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006, já é regularmente percebido pela servidora apelante, sendo computado como 1% sobre o vencimento base a cada ano de efetivo exercício, com limite de até 35%. 5. Embora o art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007 preveja o quinquênio para os ocupantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, esta Corte entende que tal benefício é aplicável apenas aos integrantes do Grupo Magistério, não alcançando cargos de apoio, como o de Auxiliar de Serviços Gerais. 6. A cumulação pretendida entre anuênio e quinquênio esbarra na identidade de fato gerador — tempo de serviço — e contraria o preceito constitucional que veda a duplicação de vantagens remuneratórias com o mesmo fundamento. 7. Precedentes desta Corte e de outros tribunais estaduais sustentam que a coexistência de adicionais temporais, mesmo se previstos em normas distintas, é juridicamente inviável quando fundadas no mesmo fato gerador. 8. A existência de previsão legal de um adicional (anuênio), já implementado, afasta a pretensão de cumulação com outro adicional de igual natureza (quinquênio), em respeito ao princípio da legalidade estrita e à vedação ao bis in idem remuneratório. 9. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, §11, 931, 937, I, e 98, §3º; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0005717-59.2013.8.05.0248, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 01.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002331-93.2024.8.05.0248, em que figuram como APELANTE: KATIANE DA SILVA SANTOS CONCEICAO e como APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora